Tribunal: TCU
Processo: 043.768/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame contra deliberação em que deferido registro, em caráter excepcional, a ato de aposentadoria emitido pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 6700/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi apreciado o ato de aposentadoria da sra. Noemi Henriqueta Brandão de Perdigão, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer do pedido de reexame interposto pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e à interessada.